Tribunal: TJMT
Processo: 1025732-54.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025732-54.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABIO SILVA TEODORO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 39.515.757/0001-53 (AGRAVADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL. DESTINAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença concessiva de segurança, que assegurou à parte impetrante o direito à transferência da titularidade de veículo arrematado em leilão, com emissão do CRLV, independentemente do pagamento de ICMS, desde que cumpridos os demais requisitos legais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ICMS na arrematação judicial de veículo automotor usado, realizada em leilão público por pessoa física e para uso próprio; (ii) estabelecer se é legítima a recusa da Administração em expedir CRLV em razão da ausência de pagamento do referido tributo.

III. Razões de decidir

A arrematação judicial de veículo automotor usado por pessoa física, em leilão público e para uso próprio, não configura operação mercantil nem circulação de mercadoria, motivo pelo qual não atrai a incidência do ICMS, à luz do art. 155, II, da CF/1988 e do princípio da não cumulatividade (art. 155, § 2o, I, da CF/1988).

O entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito do TJMT reconhece que tais arrematações não geram acréscimo patrimonial decorrente de atividade econômica, configurando mera transmissão da propriedade, sem habitualidade nem intuito comercial.

Os arts. 4o, § 1o, III, e 12, XI, da LC 87/1996, corretamente interpretados, não autorizam a cobrança de ICMS em operações desprovidas de conteúdo mercantil, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da tipicidade tributária e da não cumulatividade.

A recusa da Administração em expedir o CRLV, condicionando-o ao recolhimento de ICMS indevido, revela-se desproporcional, ilegal e contrária à jurisprudência consolidada.

O recurso de agravo interno não apresenta fato novo, erro material ou premissa equivocada capaz de justificar a reforma da decisão monocrática, limitando-se à reiteração de fundamentos já enfrentados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de ICMS sobre arrematação de veículo usado por pessoa física, em leilão público, para uso próprio, é indevida, por ausência de operação mercantil e de circulação de mercadoria.

A negativa de expedição de CRLV e CRV, fundada exclusivamente na ausência de recolhimento de ICMS, é ilegal e desproporcional.

A interpretação extensiva do fato gerador do ICMS, para alcançar hipóteses sem intuito comercial ou habitualidade, afronta os princípios da legalidade, da tipicidade tributária e da não cumulatividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele apresentado
, que objetivava a reforma da sentença proferida nos autos do
mandado de segurança de origem, impetrado por Fábio Silva Teodoro Borges Sociedade Individual de Advocacia, que deferiu a ordem, “
para determinar aos Impetrados que se abstenha de cobrar ICMS sobre a arrematação do veículo MMC/L200 4X4 GL, 2011/2012, DIESEL, COR BRANCA, PLACA OAX8237, RENAVAN 00421402342, CHASSI 93XPNK740CCB84964 e, por consequência, que o referido tributo não crie óbice à expedição do CRLV e CRV, confirmando a decisão liminar outrora deferida
”
.

O agravante argumenta, em resumo, que “o art. 4o, §1o, inciso III, e art. 12, inciso III, ambos da Lei Complementar n. 87/96, elencam a situação em exame (aquisição de mercadoria/bens apreendidos em licitação) como hipótese de incidência do ICMS, ainda que para uso próprio do adquirente, isto é, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial”.

Defende, ainda, que, “é fato que a aquisição de bem, em sede de leilão, por arrematação, se trata de aquisição originária”, de maneira que “não se tem, assim, uma ‘cadeia’, no bojo da qual foi cobrado o ICMS, que deve incidir normalmente no caso em apreço”.

Requer o provimento do recurso, “para reforma da decisão recorrida e manutenção da incidência do ICMS”.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência veiculada no presente agravo interno não reúne condições para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela qual esta merece integral manutenção e o recurso deve ser desprovido.

A controvérsia concentra-se na análise da legitimidade da exigência de ICMS em operação de arrematação judicial de veículo automotor usado, ante o princípio da não cumulatividade do imposto, estabelecido no artigo 155, § 2o, inciso I, da Constituição da República, em conjugação com a regra de sub-rogação dos tributos prevista no artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

Não obstante os argumentos recursais, conforme delineado na decisão agravada, é pacífica a jurisprudência desta Corte Estadual no sentido de que não incide ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão público, uma vez que não se caracteriza operação mercantil nem circulação econômica de mercadoria, mas sim mera transmissão de propriedade por ato judicial ou administrativo, sem intuito comercial ou habitualidade negocial, como cito:

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exigência de ICMS sobre arrematação de veículo usado por pessoa física, em leilão público, para uso próprio, é indevida, por ausência de operação mercantil e de circulação de mercadoria.

2. A negativa de expedição de CRV e CRLV, baseada exclusivamente na falta de pagamento do referido imposto, revela-se ilegal e desproporcional.

3. O Secretário Adjunto da Receita Pública possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que impugna exigência tributária estadual.

(TJMT – Apelação/Remessa Necessária no 1038284-85.2022.8.11.0041, relator Desembargador Deosdete Cruz Junior,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025).

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É ilegal a exigência de ICMS sobre arrematação de veículo usado em leilão judicial por particular, para uso próprio e sem destinação mercantil, por violação ao princípio da não cumulatividade. 2. A autorização judicial para expedição do CRLV deve ser condicionada à inexistência de outros débitos legalmente exigíveis, conforme o art. 131, § 2o, do CTB.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 131, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1019016-37.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.06.2024; TJMT, N.U 1001897-08.2021.8.11.0041, Rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, j. 11.04.2023.

(TJMT – Apelação Cível no 1012937-79.2024.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025).

De fato, nos termos do artigo 155, inciso II, da Constituição da República, o fato gerador do ICMS pressupõe circulação de mercadoria com potencial acréscimo patrimonial no exercício de atividade econômica. A arrematação judicial por pessoa física, destinada ao uso próprio, não se subsume à hipótese de incidência do tributo, sendo, por conseguinte, ilegítima a exigência de seu recolhimento como condição para o licenciamento e transferência do bem móvel.

Este entendimento encontra respaldo não apenas no citado artigo 155, § 2o, inciso I, da Constituição, que consagra o princípio da não cumulatividade, como também nos artigos 4o, § 1o, inciso III, e 12, inciso XI, da Lei Complementar n. 87/1996, cuja correta interpretação não autoriza a incidência do imposto em operações desprovidas de conteúdo mercantil e habitualidade comercial.

A pretensão arrecadatória do ente estatal configura, portanto, indevida ampliação do fato gerador do ICMS, em afronta à legalidade estrita e à tipicidade tributária, princípios basilares do regime constitucional tributário.

Diante desses fundamentos, é forçoso concluir que a exigência de recolhimento de ICMS sobre arrematação de veículo usado em leilão configura prática tributária ilegítima, por reinterpretar o fato gerador de modo extensivo, a violar os princípios da não cumulatividade, da legalidade e da tipicidade tributária, além de afrontar a orientação consolidada desta Egrégia Corte.

Cumpre destacar, por fim, que não houve comprovação de que o arrematante detenha qualidade de comerciante habitual ou tenha adquirido o bem para a sua revenda, circunstância que afastaria, de plano, qualquer presunção de habitualidade ou de mercancia que pudesse justificar a incidência do imposto.

Logo, indevida a recusa da expedição do CRV e CRLV em razão da ausência de recolhimento do ICMS, pois a negativa revela-se desarrazoada, desproporcional e dissociada da jurisprudência pacífica deste Tribunal, que reconhece, reiteradamente, a inexigibilidade da exação em hipóteses idênticas.

Por fim, o agravo interno, enquanto meio processual destinado a propiciar a revisão colegiada da decisão monocrática, não pode ser utilizado como simples reiteração de argumentos já suficientemente apreciados, sobretudo quando não apresenta fato novo ou demonstração de erro material ou de premissa fática equivocada que possa alterar o resultado do julgamento.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025